Tribunal: TJPA
Processo: 0844166-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844166-58.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: F SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA FIXA. DECRETO-LEI Nº 406/1968. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu à sociedade F. Santana Serviços Médicos Ltda o direito de recolher o ISS com base em alíquota fixa, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, por se tratar de sociedade uniprofissional com prestação de serviço especializado, responsabilidade pessoal dos sócios e ausência de caráter empresarial, bem como determinou a repetição do indébito relativo ao período de 02/2021 a 07/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a sociedade agravada faz jus à alíquota fixa do ISS, conforme o disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) Determinar se a repetição do indébito tributário referente ao período de 02/2021 a 07/2021 foi corretamente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o benefício da alíquota fixa do ISS é aplicável às sociedades uniprofissionais que prestam serviços especializados, possuem responsabilidade pessoal dos sócios e não têm caráter empresarial, sendo irrelevante a forma jurídica da sociedade (art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968).

O contrato social e os documentos apresentados comprovam que a sociedade agravada presta serviços especializados, de forma pessoal, com responsabilidade dos sócios e sem natureza empresarial, enquadrando-se na hipótese legal para o regime de tributação fixa.

A liminar concedida na ADI nº 0809746-28.2019.8.14.0000, que suspendeu a eficácia do art. 51-A da Lei Municipal nº 7.056/1977, reforça o direito da agravada de recolher o ISS com base no regime de alíquota fixa, afastando a aplicação da legislação municipal que contrariava o Decreto-Lei nº 406/1968.

A repetição do indébito tributário foi corretamente reconhecida pela sentença, considerando que a sociedade já fazia jus ao regime de alíquota fixa no período de 02/2021 a 07/2021 e que a cobrança fora realizada de maneira indevida.

O acesso ao Poder Judiciário para pleitear o benefício da alíquota fixa do ISS independe de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento sedimentado no STJ e nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da alíquota fixa do ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 é aplicável às sociedades uniprofissionais que prestam serviços especializados, possuem responsabilidade pessoal dos sócios e não possuem caráter empresarial, independentemente da forma jurídica adotada.

A repetição do indébito tributário é devida quando comprovado o recolhimento indevido do ISS por sociedade uniprofissional que faz jus à tributação fixa.

O acesso à Justiça para pleitear direitos tributários independe de prévio requerimento administrativo, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; Código Civil, arts. 982 e 983; Lei Municipal nº 7.056/1977, art. 51-A (suspenso).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.829.340/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23.08.2022;

STJ, AgInt no REsp nº 1.820.476/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.02.2022;

STJ, REsp nº 1.753.006/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.09.2022;

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0844166-58.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA:
F SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 18794653), interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 17945722, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença, eis que se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento jurisprudencial hodierno sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania, de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o Decreto-Lei n. 406/1968 é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial, como no caso dos autos, tendo como agravado
F SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que cabe ao contribuinte requerer e a Fazenda analisar o pedido de enquadramento em regime tributário diferenciado, o uniprofissional ou o Simples, logo, não se pode aceitar a brusca mudança do regime de tributação via ação judicial, sem que, ao menos, tenha ocorrido o devido processo administrativo tributário previsto em lei válida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 19199284.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão vergastada que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença, por entender se mostrar escorreita e alinhada ao posicionamento jurisprudencial hodierno sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania, de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o Decreto-Lei n. 406/1968 é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17945722):

“(...) Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade passo a analisar as alegações recursais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Não merece prosperar a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela Municipalidade, tão somente em razão de o pleito pela alteração da cobrança de ISS não ter sido realizado administrativamente. Explico.

Como cediço, conforme a jurisprudência sedimentada, em razão do direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição, em regra, o acesso à justiça independe de prévio requerimento administrativo. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DE DÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.
1. Em razão do direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição, em regra, o acesso à justiça independe de prévio requerimento administrativo.
2. Na espécie, a parte demandante ajuizou ação ordinária objetivando a anulação de débito fiscal, fundamentando seu pleito na ocorrência de erro, por ela perpetrado, no preenchimento da DCTF, tendo a Corte de origem entendido ausente o interesse de agir, concluindo que a pretensão poderia ter sido dirimida na via administrativa.
3. O raciocínio desenvolvido na instância de origem até poderia ser correto, caso o desejo do autor se limitasse a retificar a declaração, já que a satisfação dessa pretensão pressuporia a provocação do titular do direito, isto é, se se tratasse apenas do direito potestativo de corrigir a DCTF, seria realmente questionável a necessidade de ação judicial, notadamente por restar dúvida sobre a existência de lesão ou ameaça de lesão a direito da parte autora.
4. Hipótese, porém, em que o contribuinte não corrigiu a declaração, o tributo foi lançado e passou a ser exigido, de modo que a pretensão não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível.
5. Evidencia-se, no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo.
6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.753.006/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Da análise detida dos autos recursais, verifico que o cerne deste é o afastamento do benefício de alíquota fixa para cobrança do ISSQN concedida à apelante, bem como o direito à repetição do indébito referente ao período de 02/2021 a 07/2021.

Ao analisar os autos recursais de maneira detida verifico não assistir razão à empresa apelante. Explico.

Como cediço, a jurisprudência já consolidada no Colendo Tribunal da Cidadania possui a orientação de que o benefício da alíquota fixa do
ISS
, prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, abrange às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE MÉDICOS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU O CARÁTER EMPRESARIAL. ISS. ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
Esta Corte Superior possui a orientação de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 somente é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

3. A Primeira Seção desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que "não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil" (STJ, EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 8/4/2021).

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou o benefício da tributação fixa do ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, não apenas em razão da estrutura da sociedade ser de forma limitada, mas por entender que a impetrante presta serviços diversos e mais de uma atividade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE DE MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PESSOAL. ISS. ALÍQUOTA FIXA. POSSIBILIDADE.

1.
Esta Corte Superior possui a orientação de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 somente é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que "não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil" (STJ, EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 8/4/2021.).

3. Situação em que o Tribunal de origem expressamente consignou a natureza pessoal da sociedade, capaz de ensejar a aplicação da alíquota fixa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.820.476/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

Insta salientar que no âmbito do Município de Belém a matéria a respeito do ISS fixo para as sociedades profissionais é atualmente regulada por meio da Lei Municipal nº 9330/2017, que incluiu o art. 51-A à Lei Municipal nº 7.056/1977: Art. 51-A. Quando os serviços a que se referem os subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto paisagismo), 17.14, 17.16 e 17.19 da lista prevista no art. 21 desta lei, forem prestados por sociedades de profissões regulamentadas constituídas na forma do §2º deste artigo, o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza poderá ser realizado pelo movimento econômico ou por meio do regime especial de tributação simplificado por estimativa, na forma do regulamento. § 1º. Fica estabelecido como receita bruta mensal para o regime especial de tributação simplificado por estimativa, previsto no caput deste artigo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) multiplicado pelo número de profissionais habilitados, sejam sócios, empregados ou não. § 2º. As sociedades de que trata o caput deste artigo são aquelas constituídas sob a forma de sociedade simples, nos termos do direito civil, cujos profissionais, sejam sócios, empregados ou não sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e prestem serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica.

Com a vigência da Lei nº 9.330/2017, ocorrera a alteração no cálculo do ISS devido pelas sociedades uniprofissionais, eis que o art. 51-A passou a determinar a apuração do ISS com base de cálculo presumida de R$ 6.000,00, e o ISS passou a ser devido de forma mensal, e não mais anual, como era anteriormente à mencionada lei.

Ocorre que A Lei 9.330/2017 é objeto de ADI proposta pela OAB no âmbito deste TJPA (0809746-28.2019.8.14.0000), em que foi concedida liminar para suspender a eficácia do art. 51-A, por se entender provável a inconstitucionalidade da norma. Saliente-se que a decisão foi tomada em controle concentrado de constitucionalidade (com eficácia erga omnes e vinculante), ou seja, deve ser observada por todos os demais órgãos judiciários.

Nesse sentido, o contribuinte constituído sob a forma de sociedade uniprofissional permanece com o direito de recolher o ISS sob base fixa anual, nos termos do art. 9º, §1º e §3º do DL 406/68, afastando-se a aplicabilidade do art. 51-A da lei municipal.

Partindo ao caso concreto, como bem pontuou o Juízo a quo aquando da prolação da sentença ora fustigada, do contrato social (ID n. 12738421) e do Comprovante de inscrição e de situação Cadastral do CNPJ da empresa apelante (ID n. 12738425), se extrai que esta presta atividade médica ambulatorial restrita a consultas, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, e atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, desde 15 de fevereiro de 2021, quando ocorrera a alteração reformulação do contrato social, o que cristalinamente se enquadrariam na hipótese de prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal do sócio e sem caráter empresarial.

Outrossim, no tocante a repetição do indébito tributário relativo ao período de 02/2021 a 07/2021, concedida pelo Juízo a quo aquando da prolação da sentença, deve de igual modo permanecer incólume, eis que devidamente comprovado nos autos que a empresa apelada, à época referida, fazia jus ao benefício de recolhimento fixo do ISSQN na forma da lei (art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968).

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença ora combatida, quando esta se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento jurisprudencial hodierno sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania, de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o Decreto-Lei n. 406/1968 é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial, o que, repise-se, é o caso dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, é aplicável à agravada o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o Decreto-Lei n. 406/1968, eis que se trata de sociedade uniprofissional que tem por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17945722, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2025